Tribunal: TJSP
Processo: 1003807-31.2020.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MORA DA RÉ DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA MULTA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C.C. DEVOLUÇÃO DE VALORES - COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE DE TERRENO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MORA DA RÉ DEVIDAMENTE COMPROVADA - ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO EMPREENDIMENTO – POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DA MULTA EXPRESSAMENTE PREVISTA NO CONTRATO APENAS EM DESFAVOR DO COMPRADOR - COBRANÇA DE IPTU - ENCARGO DEVIDO APENAS A PARTIR DA IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE DO BEM – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES MANTIDA – VERBA HONORÁRIA DEVIDA NA AÇÃO E NA RECONVENÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.